Tribunal: TJSP
Processo: 1586792-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Roubo mediante emprego de simulacro e em concurso de agentes. Condenação que se pretende reverter para absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Prova segura da autoria e materialidade. Confissão que constitui importante elemento de convicção, mormente quando em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. Dosimetria. Aplicação da pena que foi

Ementa:
Apelação. Roubo mediante emprego de simulacro e em concurso de agentes. Condenação que se pretende reverter para absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Prova segura da autoria e materialidade. Confissão que constitui importante elemento de convicção, mormente quando em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. Dosimetria. Aplicação da pena que foi nitidamente fundamentada, com escolha correta inclusive do regime fechado. Réus reincidentes. Gravidade concreta do crime. NEGA-SE PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1586792-26.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CARLOS ANDRE VIEIRA DA SILVA e ANDERSON TADEU PORTANSKY
SOUZA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586792-26.2019.8.26.0224 -Voto no 2943
2
Apelação 1586792-26.2019
Apelantes: CARLOS ANDRÉ VIEIRA DA SILVA e ANDERSON TADEU
PORTANSKY SOUZA CRUZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Juízo da Sexta Vara Criminal de Guarulhos.
Voto: 2943
Apelação. Roubo mediante emprego de simulacro e em
concurso de agentes. Condenação que se pretende reverter
para absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.
Prova segura da autoria e materialidade. Confissão que
constitui importante elemento de convicção, mormente
quando em sintonia com os demais elementos de convicção.
Condenação mantida. Dosimetria. Aplicação da pena que foi
nitidamente fundamentada, com escolha correta inclusive do
regime fechado. Réus reincidentes. Gravidade concreta do
crime. NEGA-SE PROVIMENTO.
Vistos.
Ao relatório de fl. 333/337, acrescento que a r. sentença
ora recorrida chegou ao seguinte dispositivo:
“...julgo parcialmente procedente esta ação penal e, em
consequência: a) condeno os acusados Carlos André Vieira da Silva e Anderson
Tadeu Portansky Souza Cruz à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo
vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, § 2o,
II, do Código Penal; b) absolvo o acusado Anderson Tadeu Portansky Souza Cruz da
outra imputação que lhe foi deduzida, com fundamento no art. 386, VII, do CPP”.
Ambos os condenados apelaram, sendo apresentadas as
razões a fl. 367/372: 1) O reconhecimento, a palavra da vítima e os depoimentos das
testemunhas seriam, todos, elementos de convicção não seguros; 2) mesmo a
confissão dos recorrentes em juízo não seria prova absoluta, nem suficiente, como as
demais, para a condenação; 3) subsidiariamente, alega-se que a r. sentença deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586792-26.2019.8.26.0224 -Voto no 2943
3
fundamentar adequadamente o aumento da pena-base para além do mínimo legal,
em violação ao que determina o art. 59, do Código Penal, e art. 93, IX, da CF; 4) e o
regime de pena deveria ser no mínimo o semiaberto, jamais o fechado.
Contrarrazões: fl. 275/380. No sentido de que seja
mantida, integralmente, a r. sentença hostilizada.
A fl. 400/407 foi juntado o parecer da douta PGJ,
subscrito pelo honrado e culto Procurador de Justiça Júlio Cesar Botelho. Dando
ênfase ao valor da palavra da vítima, ao reconhecimento e às confissões, bem assim
ao encontro do simulacro de arma de fogo na casa de Anderson, a PGJ requereu seja
mantida a r. sentença, igualmente o requerendo quanto à pena, fixada, segundo seu
entendimento, com critério.
Eis, em suma, o relatório.
Conforme se extrai da denúncia:
“Apurou-se que os denunciados pararam um automóvel
nas proximidades do posto de gasolina e foram até o local a pé. Consumiram uma
cerveja cada na loja de conveniência e, na hora de pagar, indagaram para o
funcionário se havia segurança privada. Diante da resposta negativa, anunciaram o
roubo. Anderson portava uma arma de fogo. Levaram dinheiro, cerca de duzentos e
cinquenta reais, além de dezessete maços de cigarros. Pouco depois, os policiais
militares em patrulhamento de rotina Vinicius Rodrigues dos Santos e João Paulo
Alves da Silva viram o denunciado Anderson e, como ele mudou de comportamento
ao ver a viatura, decidiram abordá-lo. Ele apresentou três nomes falsos e, quando foi
afirmado que seria conduzido à delegacia de polícia, resistiu ao ato, lutando
fisicamente contra os policiais, agredindo-os. A fls. 22 Carlos André foi reconhecido
como sendo um dos autores do roubo. A fls. 51 e 53, Anderson foi reconhecido”.
Os fatos ocorreram em 26 de julho de 2019. O processo
teve regular curso e, na instrução, como bem avaliado na sentença, ficou
suficientemente demonstrada a imputação quanto aos apelantes. Confira-se:
“Carlos Muniz, frentista do posto de gasolina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586792-26.2019.8.26.0224 -Voto no 2943
4
reconheceu os réus no procedimento inquisitivo (fl. 53 e fl. 79) e no contraditório.
Contou na fase policial (fl. 51) e durante a audiência, que os réus consumiram uma
cerveja cada e, na hora do pagamento, indagaram se havia segurança privada. Disse
que informou que não, momento em que anunciaram o roubo. Afirmou que Anderson
era o mais agressivo e que Carlos estava com a arma de fogo. Informou que os réus
levaram certa quantia e cigarros. Antônio, frentista do estabelecimento, reconheceu
os acusados no procedimento inquisitivo (fl. 22 e fl. 77). Ouvido somente na fase
administrativa, disse (fl. 75) que os réus ficaram por aproximadamente vinte minutos
na conveniência do estabelecimento, e que, na sequência, Carlos saiu da
conveniência e veio em sua direção dizendo que era um assalto, que mostrou em sua
cintura uma arma de fogo e mandou que ficasse quieto. Afirmou que os réus saíram e
seu colega Manoel foi verificar para onde estavam indo e que um deles lhe apontou a
arma e disse para olhar para o outro lado. Silas, gerente do comércio, contou na
delegacia (fl. 52) e em juízo que não estava no local, mas que foi comunicado do
ocorrido. Afirmou ter verificado as câmeras do estabelecimento e que notou, a todo
tempo, os réus ameaçando o funcionário Carlos com uma arma de fogo. Disse que
houve a subtração de maços de cigarro e a quantia de R$250,00. Acrescentou que, na
delegacia, os funcionários do posto reconheceram os réus como sendo os autores do
roubo”.
Como se percebe, não há dúvida quanto aos
reconhecimentos, nem suspeita de que tenham sido motivados por intenções espúrias.
Mesmo porque se coadunam com os depoimentos dos policiais e com as confissões:
“Os policiais narram na fase inquisitiva (fls. 49/50) e na
judicial que, em patrulhamento, notaram que Anderson, ao avistar a viatura, mostrou-
se incomodado, o que ocasionou a abordagem. Afirmaram que nada de ilícito foi
encontrado, entretanto, o réu passou três nomes distintos no momento da
identificação. Disseram que, assim, informaram que o conduziriam ao distrito
policial, e que, nesse momento, resistiu, dando início à luta corporal. Informaram que
Anderson disse possuir uma arma de fogo enterrada, mas no local indicado, não foi
encontrada. Contaram que mostraram filmagens de um roubo ocorrido antes dos
fatos e que Anderson confessou a prática delitiva. Afirmaram que Anderson os levou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586792-26.2019.8.26.0224 -Voto no 2943
5
até sua residência e foram localizados parte dos bens subtraídos”.
Ora, como duvidar da prova testemunhal que
compromete os réus se ela é confirmada pelas declarações da vítima e pela confissão
plena, livre e espontânea?
É certo que só a confissão não pode levar
automaticamente à condenação. Porém, não é menos certo que a confissão continua a
ter grande valor, mormente quando, como no caso, está em harmonia com o conjunto
probatório.
Em arremate cabe ressaltar que parte dos itens
subtraídos e o simulacro de arma de fogo foram apreendidos na residência de
ANDERSON (fls. 54).
Enfim, a prova é robusta, suficiente para condenar os
dois acusados pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas.
Vejamos se quanto à dosimetria a defesa tem alguma
razão.
Na sentença ela assim foi formalizada:
“Os réus agiram com dolo normal à espécie. Carlos,
porém, ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva que não tem o
condão de gerar a reincidência (fl. 182). Anderson, por seu turno, estava foragido (fl.
209) e, quando da abordagem, apresentou diversos nomes falsos, em clara
demonstração de que pretendia continuar fora do sistema carcerário, praticando
ilícitos. Assim, a pena-base é imposta para ambos acima do mínimo legal, ou seja,
em 4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no piso. Na segunda
etapa, a agravante da reincidência, que incide em relação aos dois réus (fls. 183 e
231/238), fica compensada pela atenuante da confissão. Na terceira fase, observa-se
que o delito contra o patrimônio foi praticado em concurso de agentes, o que justifica
a majoração da sanção em 1/3, resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e
pagamento de 14 dias-multa. O regime prisional inicial de ambos os réus é o fechado.
Isso porque as penas superam quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586792-26.2019.8.26.0224 -Voto no 2943
6
desfavoráveis aos réus, que são reincidentes. O tempo de prisão provisória não é
suficiente para que ocorra a progressão”.
Clara, precisa, objetiva, sem sobras. E, como se
percebe, com evidente fundamentação. Tanto os maus antecedentes como as
reincidências podem ser verificadas por certidões nos autos, referidas acima.
Igualmente se vê que Anderson estava foragido, pois já tinha sido condenado por
outro roubo, circunstância que autoriza negativar sua personalidade ver que ele
chegou a entrar em luta corporal para não ser levado de volta à prisão.
As circunstâncias judiciais autorizaram o aumento de
1/6 à primeira fase. A reincidência se compensou com a atenuante da confissão. Na
terceira, o aumento de 1/3 é de lei. E não havia como aplicar outro regime que não
o fechado - a sujeitos reincidentes e com circunstâncias judiciais negativas
destacadas na primeira fase, ex vi do disposto no art. 33, par. 3o do CP.
Enfim, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS, mantendo-se íntegra a r. sentença.
A alegação de descumprimento dos preceitos legais
estampados nas razões de recurso é artificial, já que tais preceitos não foram nem em
tese desrespeitados, de modo que, ainda que seja para fins de prequestionamento, que
então se os tenha formalmente como prequestionados.
XISTO RANGEL
RELATOR